Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723533-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME AGRAVADO: ROSILEI GUERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HIGIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo na fase de Cumprimento de Sentença no 0724093-50.2019.8.07.0001 iniciada em seu desfavor por ROSILEI GUERRA, rejeitou a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos da decisão a seguir transcrita (ID 94648963, do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta decisão e acrescido de juros de 1% (um por centos) ao mês a partir da citação. As partes interpuseram apelação, de modo que fora dado parcial provimento à apelação da autora para determinar a majoração dos dos danos morais para R$ 8.000,00 e dos honorários advocatícios em 2%. Fora negado provimento ao apelo da requerida. Com o trânsito em julgado, a autora peticionou pela intimação da requerida ao pagamento do valor de R$ 14.236,38 (ID 84564727). Intimada a se manifestar, a requerida em impugnação de ID 91058058 aponta discordância com os cálculos apresentados pela autora. A requerida efetuou o depósito de quantias incontroversas totalizou o valor de R$ 13.021,16. É o breve relatório. Em suma, a executada pretende, em impugnação ao cumprimento de sentença, discutir o momento da incidência dos juros de mora e correção monetária em relação aos danos morais. Acontece que tal questão fora definida em sentença não tendo sido objeto da apelação interposta pela executada, restando preclusa. Nesse sentido, vasta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO CONCOMITANTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES FÁTICAS. APRECIAÇÃO LIMITADA À FASE COGNITIVA. MATÉRIA DE DEFESA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CONDÔMINOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 A oportunidade para impugnar a pretensão original encerra-se na fase cognitiva do processo, prévia à prolação da sentença que dá ensejo à fase de cumprimento. 4. A matéria de defesa em cumprimento de sentença limita-se a eventuais fatos impeditivos, extintivos ou modificativos relativos à exigibilidade do título judicial que instrui o feito. (Acórdão 1181838, 07172787120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Nesse passo, há de ser reconhecida a preclusão da matéria debatida, uma vez que não fora oportunamente objurgado pela parte insatisfeita mediante a interposição do pertinente recurso de Apelação. Quanto o valor dos honorários sucumbenciais, verifico que, igualmente, não assiste razão à executada, uma vez que os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com o que fora fixado na sentença e majorado em Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora. Em face de todo o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, venha pela exequente planilha atualizada do débito, decotado o valor já depositado pelo executado, devendo ser acrescido ao valor remanescente multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 95919283). Em suas razões recursais (ID 27518288), a Agravante argumenta que os termos de incidência dos juros e correção monetária aplicados sobre o valor da condenação de danos morais estariam equivocados, porquanto “a correção monetária e os juros de mora deveriam ser aplicados a partir do acórdão (02/10/2020), quando a indenização foi estabelecida e majorada, de forma definitiva”. Aduz que o risco seria evidente, diante da possibilidade de liberação dos valores já depositados antes do pronunciamento definitivo da matéria. Informa que, além do importe já alevantado pela parte credora, teria acrescentado o depósito judicial do valor de R$1.215,22, referente a quantia controversa. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo à r. decisão agravada até o julgamento final da presente lide. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27511816 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, constata-se que a r. sentença condenou a /Ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta decisão e acrescido de juros de 1% (um por centos) ao mês a partir da citação. (ID 64829614, do processo originário) As partes interpuseram apelação, de modo que fora dado parcial provimento à apelação da Agravada/Ré para tão somente majorar o valor dos danos morais para R$8.000,00 e os honorários advocatícios em 2% (ID 83793676), sendo o Acórdão datada de 02/10/2020, com trânsito em julgado em 12/02/2021. (ID 83796696, do processo originário). Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que os juros de mora foram estipulados a partir da citação, à luz do art.405 do Código Civil. Por sua vez, os danos morais foram modificados nessa instância revisora, razão pela qual, a priori, devem ser observados a data do seu arbitramento (Acórdão), parâmetro, aliás, que fora estipulado na r. sentença e que se encontra conforme o Enunciado de Súmula no 362 do c. STJ. Na tabela apresentada pela parte credora (Agravada), constata-se que a correção monetária teve como parâmetro a sentença (08/06/2020) e os juros de mora foram aplicados a partir em 31/10/2019 (emenda de ID 88765623, do processo originário), evidenciando, em tese, equívoco nos cálculos. Tendo em vista que já houve o depósito na origem de substancial valor da condenação pela parte Agravante/Ré, com o levantamento pela credora do importe de R$13.036,58 (treze mil reais e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme ID 92781966, do processo originário, bem assim o acréscimo do depósito judicial no valor de R$1.215,22, conforme comprovante de ID 27511813 juntado a este agravo de instrumento, razoável que se aguarde a decisão do presente recurso pelo colegiado, considerando a possibilidade de eventual levantamento dos valores controversos. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao r. decisum agravado, até o julgamento do presente recurso pela colenda Sexta Turma. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator